Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147 do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, supostamente contraditória. Alternativamente, postula a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas, diante de supostas contradições nos depoimentos da vítima; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por elementos documentais (boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento da vítima, que reiterou em juízo os fatos inicialmente relatados à autoridade policial.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar juízo condenatório.
5. As alegadas contradições nos depoimentos da vítima referem-se a aspectos periféricos e não comprometem a coerência do núcleo acusatório, o qual permaneceu firme e harmônico, inclusive quanto à ameaça com uso de arma branca.
6. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não se aplica ao caso, pois o réu, em juízo, declarou expressamente não se recordar dos fatos e negou ter ameaçado a vítima, inexistindo qualquer confissão, ainda que parcial ou qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77, I, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/8/2020; TJDFT, Acórdãos 1959329 (23/01/2025), 1977698 (13/03/2025) e 1845362 (11/4/2024).